Tribunal: STF
Processo: AI 245643
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2.
Fundamentação deficiente. Não indicação dos dispositivos tidos por
violados. Súmula 284. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa
reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.